Tribunal: TJBA
Processo: 8047515-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047515-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: VALMAR APOIO ADMINISTRATIVO LTDA Advogado(s): GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO, ELLEN KAROLINE MIRANDA DOS ANJOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). ARTIGO 202, CTN C/C ART. 2º, §5º, DA LEI 6.830/80. INDIVIDUALIZAÇÃO DO DEVEDOR, QUANTIA DEVIDA, FÓRMULA DE CÁLCULO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS, ORIGEM E NATUREZA DO CRÉDITO, DATA DE INSCRIÇÃO E NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO VINCULADO. TRIBUTO DE LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. SÚMULA 436, STJ. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA E JUROS INCIDENTES. ENCARGOS QUE NÃO EXORBITAM O CRÉDITO EXEQUENDO. TEMA REPETITIVO 863, DO STF, QUE ESTABELECEU O MARCO CONFISCATÓRIO COMO SUPERIOR A 100%. PRECEDENTES DO TJBA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NA VIA ADMINISTRATIVA. CONTROVÉRSIA QUE EXTRAPOLA A ESTREITA VIA DA OPOSIÇÃO EXECUTIVA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA (ART. 774 CPC). AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8047515-06.2025.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Salvador, .